Tribunal: TJMT
Processo: 1054964-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054964-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento é cabível contra decisão prolatada em sede de liquidação de sentença. Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro, não podendo ter aplicação o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a
r.
decisum
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1054964-19.2020.811.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que homologou o laudo pericial, para surtir seus efeitos legais, via de consequência, com os valores depositados em Juízo, julgou extinto o processo pela satisfação da obrigação.

Inconformado a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a) inexatidão do cálculo apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo; b) da incidência de taxas de juros sobre o valor do empréstimo consignado; c) da necessidade de recálculo do valor emprestado nos termos da tabela price;

d) do excesso do cálculo do perito; e) da homologação do cálculo apresentado pela instituição financeira.

Requer, por fim, o provimento do recurso.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento, além de condenar a apelada por litigância de má-fé (id. 107865044 - Pág. 1/4).

Designada audiência de conciliação, pelo núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, está restou infrutífera (id. 117674485 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a
r.
decisum
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1054964-19.2020.811.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que homologou o laudo pericial, para surtir seus efeitos legais, via de consequência, com os valores depositados em Juízo, julgou extinto o processo pela satisfação da obrigação.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença.

Discorre dos autos ter o Juízo de piso prolatado decisum homologatório de cálculo apresentado pelo perito nomeado, contra o qual irresigna o apelante.

Contudo, percebe-se que se a decisão é de natureza interlocutória, que não gerou dúvida quanto à fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso próprio para combater é o Agravo de Instrumento e não a Apelação.

Neste sentido, veja a regra do art. 1.015 e seu Parágrafo Único do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifei)

Na espécie, a homologação objeto da decisão ora impugnada diz respeito tão somente ao laudo pericial contábil realizado na fase de liquidação de sentença.

Realça-se, assim, não ser caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a decisão impugnada não deixou dúvidas acerca da fase de liquidação de sentença, de sorte que tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento e não apelação.

Neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N. 11.232/2005. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.

2. O art. 1.025 do CPC/2015, tido por violado, não foi objeto do recurso especial interposto pelo ora agravante, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa.

3. O STJ possui entendimento assente no sentido de que "a decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso" (AgRg nos EAg 1.350.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014).

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1810830/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

No mesmo sentido, o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGA A PERÍCIA CONTÁBIL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINA ÀS PARTES QUE APRESENTEM PLANILHA DE CÁLCULO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que homologa laudo técnico contábil em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, bem como é firme, também, o entendimento de que não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Mostra-se, portanto, impróprio o Recurso de Apelação interposto, que não deve ser conhecido. (TJMT – Apelação Cível no 0038097-51.2009.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em: 14/08/2020, Publicado em: 14/08/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022